Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE GRAVIDADE PROPORCIONAL E EQUIVALENTE.
1. A responsabilidade civil subjetiva orienta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186, do CC), ficando obrigado a repará-lo (art. 927, do CC).
2. Quando autor e réu agirem com imprudência, descumprindo o dever legal estabelecido nas normas de trânsito, impõe-se a responsabilização de ambos os condutores em razão da presença de culpa concorrente.
3. Constatada a culpa concorrente dos condutores, com gravidade proporcional e equivalente, cada um deve arcar com seus respectivos danos, a teor do art. 945, do CC.
4. Apelo não provido.